Tribunal: TJMT
Processo: 1029625-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029625-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), CELIA FERREIRA GARCIA - CPF: 638.407.741-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. PEDIDO INTEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 139, VI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição e intempestividade de pedido de dilação de prazo. Os embargos de declaração foram acolhidos unicamente para sanar omissão quanto ao pedido de prorrogação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir a dilação do prazo para preparo recursal com base no art. 139, VI, do CPC, quando o pedido é formulado após o decurso do prazo legal, e se tal hipótese afastaria a configuração da deserção.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, cuja ausência enseja a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. A agravante foi regularmente intimada a recolher o preparo em dobro, mas protocolou o pedido de dilação somente após o transcurso do prazo legal, configurando preclusão temporal.

5. A alegação genérica de dificuldades financeiras não substitui pedido formal de gratuidade de justiça, tampouco permite afastar a incidência das normas legais que regulam a admissibilidade recursal.

6. O art. 139, VI, do CPC deve ser interpretado de forma sistemática e não autoriza o deferimento de dilação fora dos limites legais.

7. Inexistente qualquer ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, ainda que precedida de intimação para suprimento, configura deserção, não sendo possível a concessão de dilação de prazo requerida após a preclusão. 2. O art. 139, VI, do CPC não afasta a exigência de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal nem autoriza a regularização intempestiva do preparo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, §§ 4o e 5o; 99, § 2o; 139, VI; 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1306, REsp 2.148.059/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; TJMT, AgInt 1072683-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CELIA FERREIRA GARCIA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para reconhecer a omissão apontada e suprir mediantes a apreciação do pedido de dilação de prazo realizado, o qual, contudo, restou indeferido, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática impugnada incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento por deserção, desconsiderando pedido tempestivo de dilação de prazo para o recolhimento do preparo, formulado com base no art. 139, VI, do CPC, em razão de dificuldades financeiras momentâneas. Sustenta que o indeferimento do pleito, sem a devida apreciação de sua justificativa, configurou violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que o relator, ao manter a decisão monocrática, desrespeitou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 6o, 9o e 10 do CPC, frustrando o exercício pleno do direito de defesa e impondo à agravante um gravame desproporcional. Defende que, ao não oportunizar a correção do vício formal, o decisório impediu a análise do mérito do agravo de instrumento, comprometendo a efetividade e a razoável duração do processo.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o regular processamento do agravo de instrumento, afastando a deserção declarada ou, subsidiariamente, concedendo-se a dilação de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Reitera, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ante a comprovada hipossuficiência financeira.

Contrarrazões apresentadas em id. 331943878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CELIA FERREIRA GARCIA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para reconhecer a omissão apontada e suprir mediantes a apreciação do pedido de dilação de prazo realizado, o qual, contudo, restou indeferido, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Conforme já consignado no relatório, a agravante busca reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo recursal, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Sustenta a agravante que houve equívoco ao não se analisar o pedido de dilação de prazo formulado com base no art. 139, VI, do CPC, em razão de dificuldades financeiras momentâneas, configurando cerceamento de defesa.

Contudo, as alegações não merecem acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que o preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta a deserção, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. O art. 1.007 do CPC é claro ao estabelecer que "
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
".

No caso em análise, a cronologia processual demonstra inequivocamente que:

1. O recurso foi distribuído em 29/08/2025, sem o devido recolhimento do preparo e sem qualquer pedido de análise para concessão de justiça gratuita;

2. Por despacho de id. 311206358, foi oportunizado à agravante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, conforme faculta o § 4o do art. 1.007 do CPC;

3. A intimação ocorreu em 03/09/2025, com prazo até 10/09/2025 (id. 313950871);

4. Somente em 12/09/2025, após o decurso do prazo legal, a agravante protocolou pedido de dilação (id. 314290381).

Verifica-se, portanto, que o pedido de dilação de prazo foi formulado intempestivamente, quando já operada a preclusão temporal para o recolhimento do preparo. Nessa conjuntura, ainda que se reconheça eventual omissão quanto à análise expressa do pedido - como, aliás, foi feito na decisão proferida nos embargos de declaração -, tal circunstância não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Ademais, contrariamente ao alegado pela agravante, o Código de Processo Civil de 2015, embora privilegie o julgamento de mérito, não afastou a exigência do preparo como requisito de admissibilidade recursal. A instrumentalidade das formas não pode ser invocada para dispensar formalidades legais essenciais ao regular processamento dos recursos.

O art. 139, VI, do CPC, que autoriza a dilação de prazos processuais, deve ser interpretado em consonância com o sistema processual como um todo, não podendo servir de pretexto para burlar regras cogentes sobre pressupostos recursais. A faculdade de dilatar prazos destina-se a situações excepcionais devidamente justificadas, e não para validar descumprimentos posteriores de obrigações processuais.

No tocante aos princípios constitucionais invocados, cumpre esclarecer que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram plenamente respeitados. A agravante teve oportunidade para recolher o preparo no prazo inicial de 48 (quarenta e oito) horas e, posteriormente, em dobro no prazo de 5 (cinco) dias. O fato de não ter aproveitado tais oportunidades não configura violação a garantias constitucionais, mas sim consequência do descumprimento de ônus processual.

Por outro lado, inexiste nos autos qualquer pedido de concessão de justiça gratuita que justificasse a dispensa do recolhimento do preparo. A agravante, em momento algum durante o processamento do recurso originário, formalizou tal requerimento, limitando-se a invocar genericamente dificuldades financeiras no pedido de dilação intempestivo.

A manutenção da decisão agravada, longe de configurar cerceamento de defesa, representa a correta aplicação das normas processuais vigentes, preservando a segurança jurídica e a isonomia entre as partes.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A legislação processual exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, ou, em caso de indeferimento da gratuidade, o recolhimento no prazo de cinco dias, conforme arts. 1.007 e 99, § 2o, do CPC.
4. Intimada a parte para promover o preparo em dobro, não houve qualquer manifestação dentro do prazo assinalado, conforme certidão nos autos. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o recolhimento fora do prazo legal ou a ausência de comprovação implica em deserção, sendo incabível a dilação de prazo não prevista em lei.
6.
A parte teve oportunidade processual válida e regular para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.
7. Ausente vício na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com o regime jurídico do preparo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2.
A ausência de recolhimento, mesmo após intimação válida, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção, sendo incabível pedido posterior de reapreciação ou dilação do prazo
." (...)” (TJMT, 1072683-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025 - destaquei).

Por fim, registro que a alegação de que não houve tempo hábil para análise do pedido de dilação não prospera, uma vez que tal pedido somente foi formulado após o esgotamento do prazo legal, quando já se operara a preclusão. A omissão reconhecida nos embargos de declaração não altera essa conclusão, haja vista que o resultado seria idêntico: o indeferimento do pedido intempestivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025